Tribunal: TJES
Processo: 5000312-39.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000312-39.2023.8.08.0048

EMBARGANTE
: CIRLEI CHAGAS PESSIN DA SILVA

EMBARGADO
:
ADYEN DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CIRLEI CHAGAS PESSIN DA SILVA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora realizada em face da ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

2. Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da penhora de crédito, nos termos do art. 855 do CPC, bem como quanto ao descumprimento de ordem judicial pela embargada, circunstâncias que, a seu ver, legitimariam a constrição realizada.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão foi claro ao reconhecer a ilegalidade da constrição realizada, ao fundamento de que a penhora recaiu sobre valores de titularidade de pessoa jurídica diversa da executada, terceira estranha à lide, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de confusão patrimonial ou fraude, circunstância que viola o devido processo legal e os limites subjetivos da execução.

5. Ainda que não tenha havido menção expressa ao art. 855 do CPC ou ao alegado descumprimento de ordem judicial, tais questões foram implicitamente afastadas pelo fundamento central adotado no acórdão, segundo o qual a constrição se revelou indevida por atingir patrimônio de terceiro não integrante da relação processual.

6. Registre-se, ademais, que, ainda que se cogitasse de penhora de crédito, sua efetivação não dispensa a observância do devido processo legal, sendo inviável atingir valores de terceiro sem sua regular inclusão na relação processual. De igual modo, eventual descumprimento de ordem judicial não tem o condão de convalidar medida constritiva ilegal. Assim, não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

7. A pretensão veiculada nos embargos ao buscar o reexame da natureza da penhora e da responsabilidade da embargada, demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A discordância da embargante quanto às conclusões adotadas pelo acórdão configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)